Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008654-15.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), FLAVIO DE SALES - CPF: 011.674.851-65 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MPEMT - CAMPO VERDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR
– ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DO RÉU E DO CORRÉU – DESCABIMENTO – SUCESSÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS ACEITA PELO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE DEFESAS CONFLITANTES –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELA VIA EDITALÍCIA – ACUSADO QUE DEIXOU DE SE APRESENTAR EM JUÍZO MESMO APÓS ASSUMIR A OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO – PRESENÇA ESPONTÂNEA NA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR
– SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESACOLHIMENTO – ATUAÇÃO DEFENSIVA REGULAR E HARMÔNICA COM OS INTERESSES DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIA DEFENSIVA E AUSÊNCIA DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO – SUMULA 523/STJ – PRELIMINARES REJEITADA – ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

1.
Revela-se descabido supor que a Defensoria Pública não pode defender dois réus no mesmo processo, cumprindo à defesa demonstrar que o réu e o corréu foram não apenas defendidos pelo mesmo profissional como também apresentaram teses contraditórias, ou seja, possuíam interesses antagônicos em relação à às teses defensivas alegas pelo codenunciado.

2.
Segundo o STJ, “
O artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alterado com a edição e entrada em vigor da Lei 11.689/2008, que permite a intimação por edital do réu solto que não for encontrado, é norma de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada de forma imediata sobre os atos processuais pendentes
” (RHC 91.498/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

3. Inexiste nulidade oriunda da intimação da decisão de pronúncia por edital quando o acusado, de um lado, deixa de comparecer em juízo após assumir a obrigação de fazê-lo, e, de outro, comparece à sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

4. Em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. Especificamente em relação à atuação defensiva no curso do processo, a súmula n 523 do STF afirma que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”, de sorte que não se deve anular o processo quando a atuação defensiva se dá regularmente, sendo impróprio confundir estratégia processual com insuficiência técnica do defensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por
Flávio de Sales
com fundamento no permissivo do art. 621, I, do CPP, buscando nulificar a condenação proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que lhe impôs à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no art. 121, § 2o, II, c./c. 29, ambos do CP, a qual foi parcialmente reformada, à unanimidade, pela e. Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da AP no 152530/2015, tão somente para readequar a reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão..

Em síntese, o requerente aduz a nulidade do processo penal, sob múltiplos fundamentos. De início, afirma que a Defensoria Pública passou a defender o réu sem que este houvesse renunciado o patrocínio de seu advogado constituído e sem que houvesse despacho do magistrado de origem determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública; por conseguinte, a instituição passou a desempenhar a defesa de Flávio Sales e do corréu, o que, ao aviso da defesa, ocasiona “
conflito de teses
” (sic).

Sob outro viés, destaca que o acusado não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, vindo a sua intimação por edital dar-se à mingua de determinação de providências no sentido de localizá-lo.

Por fim, propala a insuficiência da defesa técnica, seja ao tempo das alegações finais, seja em plenário do júri, porquanto teria pedido a condenação do réu, fator a evidenciar o prejuízo causado, nos termos da súmula 523 do STF.

Postula, pois, “
seja julgada procedente a presente AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, para o fim de reconhecer a nulidade absoluta de deficiência da defesa, anular a sessão do tribunal do júri ocorrida e proceder novo julgamento ao apenado
” (
sic
).

Solicitou-se ao juízo de origem a íntegra dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento da revisional.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, consta no feito certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação, o que se materializou em
25.04.2016
(id. 8246131).

Por sua vez, verifica-se que
a espécie se quadra, em tese, à hipótese delineada no
art. 621, inciso I, do CPP
, pois, consoante relatado, a pretensão revisional ampara-se na alegação de que o
pronunciamento condenatório se deu em contrariedade à lei penal.

PRELIMINAR DE NULIDADE:
ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DO RÉU E DO CORRÉU

A defesa afirma que a Defensoria Pública passou a representar o réu sem que este houvesse renunciado o patrocínio de seu advogado constituído e sem que houvesse despacho do magistrado de origem determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública; por conseguinte, a instituição passou a desempenhar a defesa de Flávio Sales e do corréu, o que, ao aviso da defesa, ocasiona “
conflito de teses
” (sic).

Embora, de fato, não se verifique que o réu tenha renunciado o patrono constituído, sr.
Leví Moroz
, nota-se que o causídico deixa de atuar após a audiência de instrução de julgamento (fls. 164/165). Conforme se observa do Auto de Qualificação e Interrogatório, sem qualquer comunicação prévia ao juízo o réu se apresenta para o interrogatório sendo representado pelo sr.
Dayan Saraiva
(fl. 193), que não junta procuração e não assina o Auto de Interrogatório (fl. 195). A partir de então, novamente sem qualquer comunicação por parte do causídico ou mesmo do réu – que se encontrava em liberdade (fls. 176/185) –, a Defensoria Pública passa a atuar no feito: de início, o defensor
Camillo Fares Abinader
consta como patrono do acusado ao tempo da audiência para inquirição de testemunha (fl. 209 e ss.). Já as Alegações Finais são oferecidas pela defensora
Claudinéia Santos de Quieróz
(fl. 216 e ss). O Recurso em Sentido Estrito que impugnou a pronúncia foi assinado pela defensora
Shalimar Bencice e Silva
. Na fase do art. 422 do CPP o defensor
Leandro Fabris Neto
arrola testemunhas (fl. 301-v) e passa a atuar perante o Plenário do Júri (fl. 329 e ss.), interpondo, posteriormente, o tempestivo recurso de Apelação (fl. 340).

A sucessão de defensores públicos não foi, sob qualquer perspectiva, impugnada pelo acusado, que se beneficiou dos serviços da instituição após a
não esclarecida ausência do advogado particular
. Nesse contexto, viola a boa-fé objetiva pretender anular a condenação após a silente aceitação,
durante todo o processo
, dos serviços ofertados pela Defensoria Pública.

Aliás, nos dizeres do STJ,
“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...) A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas
” (HC 503.665/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

De outro norte, não se verifica o propalado conflito de interesses assinalado pelo requerente.
É no mínimo disparatado supor que a Defensoria Pública não pudesse defender dois réus no mesmo processo – se ambos fossem hipossuficientes, um deles deveria ficar indefeso ou obrigatoriamente ser patrocinado por advogado dativo?! Cumpriria à defesa demonstrar que o réu e o corréu foram não apenas defendidos pelo mesmo profissional como também apresentavam teses contraditórias, ou seja, possuíam interesses antagônicos em relação à às teses defensivas alegas pelo codenunciado.

Nesse sentido:

(...) COLIDÊNCIA DE DEFESA. ACUSADOS PATROCINADOS PELO MESMO DEFENSOR NA FASE POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA NOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. RÉUS QUE NÃO SE ACUSAM MUTUAMENTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.

1.
A colidência de defesas só se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro; ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro. Precedentes do STJ e do STF
.

2. No caso dos autos, não tendo havido acusação recíproca entre os réus, e tratando-se de crimes que podem ser praticados por mais de uma pessoa, tanto que ambos foram denunciados por homicídio qualificado e explosão, inviável o reconhecimento da colidência de defesas em sede policial.

3. Durante o curso do processo os acusados foram defendidos por profissionais distintos, sendo que o ora recorrente esteve assistido por três advogados diferentes, o que afasta a eiva articulada no reclamo.

(...)

(RHC 51.581/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

No caso dos autos, o requerente não comprovou nem uma nem outra hipótese. A par da sucessão de defensores públicos, inexiste qualquer indício de que os mesmos profissionais atuaram na defesa do corréu e muito menos que este tenha apresentado narrativa contraposta àquela ventilada pelo requerente ao tempo da instrução e do julgamento em plenário.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE:
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

O requerente destaca que não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, vindo a sua intimação por edital dar-se à mingua de determinação de providências no sentido de localizá-lo.

Sem razão, contudo.

Após a Lei 11.689/2008 passou-se a admitir que a intimação da decisão de pronúncia fosse feita por edital ao réu solto não encontrado. Por cuidar-se de norma processual, aplica-se imediatamente aos processos em trâmite (art. 2o, CPP).

Nesse sentido: “
O artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alterado com a edição e entrada em vigor da Lei 11.689/2008, que permite a intimação por edital do réu solto que não for encontrado, é norma de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada de forma imediata sobre os atos processuais pendentes
” (RHC 91.498/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

A isso se soma o art. 367, que dispõe que “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

No caso dos autos, ao acusado foi deferida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV e V do CPP. Dessas, cumpre dar relevo à obrigação de “
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades
” (319, I), e “
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
” (319, IV). Para além de não constar registro de comparecimento do acusado, a Certidão de Oficial de Justiça de (fl. 267) aponta que
não foi possível “
intimar o réu por ser o endereço indicado insuficiente, pois não há número da casa ou qualquer referência na Rua Doutor Fiel (...)
”
.

Como bem percebido pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
depreende-se também do extrato de andamentos processuais que, em data de 21.07.2011, antes mesmo da prolação de sentença de pronúncia, fora proferida decisão que concedeu a liberdade provisória ao revisionando, com a imposição de medidas cautelares, estando, dentre elas, o comparecimento obrigatório no prazo máximo de 30 (trinta) dias, perante este juízo, para informar o endereço atualizado da residência, e a ocupação lícita na qual está laborando; (CPP, inciso I, do art. 319), imposição esta que certamente não cumprira, já que, por duas vezes, teve que ser intimado via edital. Assim, não se visualiza a alegada nulidade, na medida em que fora tentada, inicialmente, a sua intimação pessoal – que se mostrou infrutífera –, lançando-se mão, para as cientificações posteriores, do recurso da intimação via edital, como permitido pela legislação de regência
”.

De mais a mais, em matéria de nulidades vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. De igual forma, o art. 565 esclarece que “
nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Na hipótese, embora intimado por edital acerca da decisão de pronúncia, o réu interpôs Recurso em Sentido Estrito a tempo e modo e
compareceu ao Plenário do Júri no dia de seu julgamento
, conforme consta na Ata da Sessão de Julgamento (fl. 338). Confira-se:

“(...) Constatada, após a fala do representante do Ministério Público, o
comparecimento espontâneo do réu Flávio de Sales no átrio do Fórum, o qual conversou em particular com o Defensor Público e, em seguida, passou a acompanhar, a partir desse momento, aos demais atos da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
(...)
”.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE: DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Por fim, o requerente propala a insuficiência da defesa técnica, seja ao tempo das alegações finais, seja em plenário do júri, porquanto teria pedido a condenação do réu, fator a evidenciar o prejuízo causado, nos termos da súmula 523 do STF.

Rememore-se que em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.

Especificamente em relação à atuação defensiva no curso do processo, a súmula n 523 do STF afirma que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Na hipótese, a análise dos autos revela que a ineficiência alegada não passou de estratégia defensiva formulada à luz do contexto probatório angariado. Nesse sentido, em sede de Alegações Finais a defesa ponderou que o acusado havia confessado a prática delitiva e dirigiu sua argumentação no sentido de tolher as qualificadoras do crime de homicídio (fl. 231-v).

Pontue-se, aliás, que as alegações finais, no rito do júri, seriam inclusive dispensáveis, a revelar que a sua efetiva apresentação denota zelo do profissional responsável pela defesa do réu. Conforme entendimento pacificado no âmbito no STJ, “
nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais não é causa de nulidade do feito, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal. A ausência da referida peça pode constituir, até mesmo, estratégia da Defesa, que opta por apresentar suas teses apenas no julgamento em plenário
” (HC 162.727/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012).

Na sequência, desacolhido o pedido formulado em alegações finais e pronunciado o réu, o Recurso em Sentido Estrito interposto em seu favor explorou outra linha argumentativa, buscando a desclassificação do delito. Aqui, ao contrário do que alega o requerente, não se nota deficiência na atuação dos defensores públicos, senão o aproveitamento de diferentes perspectivas jurídicas hábeis a beneficiar o acusado.

A mesma conclusão acompanha a análise do pedido condenatório formulado em plenário: ante a confissão do réu e a confluência do conjunto probante no sentido posto na denúncia, a defesa houve por bem pugnar pelo édito condenatório, porém afastando-se uma das qualificadoras (fl. 338). Depois, em sede de Apelo, empenhou-se em reduzir a pena fixada pelo magistrado em primeiro grau.

Novamente, o simples fato de não atuar conforme o requerido descreve na revisional não denota que o réu esteve indefeso. As variantes interpretativas dos significantes normativos rendem ensejo a diversas estratégias de atuação profissional, cuja divergência não consubstancia, por si, ausência de defesa técnica.

Assim, não demonstrada efetiva deficiência da defesa técnica no requerente, bem como não comprovado prejuízo,
rejeito a preliminar.

Ante o exposto,
julgo im
procedente
a presente revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021